Tribunal: TJES
Processo: 5017008-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017008-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: XPD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO: EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. POSSÍVEIS NULIDADES NO TÍTULO EXECUTIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. Os autos demonstram que a CDA objeto da lide encontra-se devidamente fundamentada e com indicação escorreita dos regramentos fiscais pertinentes.

3. De acordo com a jurisprudência deste sodalício assentou,
“[...]Não deve ser declarada a nulidade da CDA por eventuais falhas que não comprometam o exercício da defesa, haja vista que o ordenamento é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ e do TJES.[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0011812-17.2013.8.08.0024 (100170064495), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

4. Quanto à não incidência dos artigos 226 e 229, inciso I, do RICMS, a necessidade de dilação probatória para aferir a incidência dos dispositivos legais inviabiliza o manuseio da exceção de pré-executividade.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5017008-66.2024.8.08.0000

Agravante:

XPD Consultoria e Serviços Ltda.

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da ação de execução fiscal originária apenas para determinar
“[...]a exclusão da multa constante na CDA 3021/2020, que originou a presente execução fiscal.”
(ID. 44858454)

Em suas razões, a recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente os mesmos fundamentos consignados perante o Julgador de origem, ressaltando que a CDA nº 03021/2020 padece de nulidade,
“[...]por afronta às exigências legais de indicação do dispositivo de LEI que lastreia a pretensão do Fisco[...]”
, bem como que
“[...]os artigos 226 e 229, inciso I, do RICMS não são aplicáveis à cobrança de diferença do ICMS por desrespeito ao artigo 70, inciso V, do mesmo regulamento[...]”
, pois
“[...]se referem EXCLUSIVAMENTE ao importador e ao industrial no caso de saída de veículos automotores NOVOS, não sendo aplicáveis a concessionárias que realizam a saída de veículos USADOS destinados a teste drive[...]”
. Além disso, reivindica
“[...]a redução da taxa de atualização monetária/juros moratórios ao limite máximo da taxa SELIC[...]”
, para requerer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 10597983)

Por meio da decisão ID. 10969539 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 11818059, em que o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela incolumidade da decisão.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade por inobservância ao princípio da dialeticidade:

Ao apresentar contrarrazões ao recurso, o recorrido suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da minuta ID. 10597983, fácil a constatação de que a peça atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da ação de execução fiscal originária, apenas para determinar
“[...]a exclusão da multa constante na CDA 3021/2020, que originou a presente execução fiscal.”
(ID. 44858454)

A recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente os mesmos fundamentos consignados perante o Julgador de origem, ressaltando que a CDA nº 03021/2020 padece de nulidade,
“[...]por afronta às exigências legais de indicação do dispositivo de LEI que lastreia a pretensão do Fisco[...]”
, bem como que
“[...]os artigos 226 e 229, inciso I, do RICMS não são aplicáveis à cobrança de diferença do ICMS por desrespeito ao artigo 70, inciso V, do mesmo regulamento[...]”
, pois
“[...]se referem EXCLUSIVAMENTE ao importador e ao industrial no caso de saída de veículos automotores NOVOS, não sendo aplicáveis a concessionárias que realizam a saída de veículos USADOS destinados a teste drive[...]”
. Além disso, defende
“[...]a redução da taxa de atualização monetária/juros moratórios ao limite máximo da taxa SELIC[...]”
. (ID. 10597983)

Ao proferir a decisão ID. 10969539, entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão acima mencionada, da análise da CDA nº 03021/2020 observei que o título encontra-se devidamente fundamentado e com indicação escorreita dos regramentos fiscais pertinentes.

Mas ainda que assim não fosse, anoto que a jurisprudência deste sodalício entende que
“[...]Não deve ser declarada a nulidade da CDA por eventuais falhas que não comprometam o exercício da defesa, haja vista que o ordenamento é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Já decidiu este egrégio TJES no sentido de que embora não haja na certidão de dívida ativa informação acerca do fundamento legal do crédito tributário, há indicação do número do processo administrativo que ensejou a inscrição, razão pela qual não há falar em nulidade (Apelação nº 21130078013, Relator Des.: Dair José Bregunce De Oliveira, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 15/03/2016, DJ: 28/03/2016).[...]” (TJES, Classe: Apelação, 0011812-17.2013.8.08.0024 (100170064495), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

Além disso, quanto à não incidência dos artigos 226 e 229, inciso I, do RICMS, a decisão agravada ressaltou que
“[...]são insuficientes as provas acostadas aos autos para comprovação de que os veículos adquiridos pela excipiente são “usados” e destinados à realização de teste drive. A propósito, não é o que usualmente se observa em se tratando de veículos destinados a esse teste; normalmente, são veículos novos que nunca tiveram outro destinatário senão a própria Empresa revendedora, concessionária, destinados à demonstração aos consumidores. No mesmo sentido, quanto à ilegalidade dos índices de juros e correção monetária, faz-se necessária a dilação probatória para comprovar que o VRTE acrescido dos juros de mora são maiores que a Taxa Selic, o que não permite a via eleita.[...]”

Tal compreensão a princípio se amolda à orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, conforme se depreende dos seguintes julgados, com as devidas adequações:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.

1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).

2. Hipótese em que o Tribunal de origem discorreu acerca da inexistência prova pré-constituída a demonstrar a efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições em tela, e manifestou-se pelo não cabimento da exceção de pré-executividade, atraindo a aplicação das Súmulas 83 e 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.354.027/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ.

1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ).

2. No caso, a questão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS demanda a regular dilação probatória para que seja verificado eventual excesso de execução, razão por que não é m atéria aferível em sede de exceção de pré-executividade.

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.775.722/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021; AgInt no AREsp n. 1.850.316/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021; AgInt no REsp n. 1.885.901/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.051.709/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após analisar a matéria debatida, não vejo como divergir da eminente relatora, tendo em vista que restou fundamentado no voto condutor que a CDA se encontra devidamente fundamentada e com indicação adequada dos regramentos fiscais pertinentes, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Pelas razões expostas, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.